Tribunal: TJSP
Processo: 1019884-86.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de procedência dos pedidos da autora - Irresignação da ré – Descabimento – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida responde objetivamente pelos danos causados – Hipótese em que a autora demonstrou os danos nos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de procedência dos pedidos da autora - Irresignação da ré – Descabimento – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida responde objetivamente pelos danos causados – Hipótese em que a autora demonstrou os danos nos equipamentos de seus segurados, além do nexo de causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica da ré – A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de que tenham ocorrido descargas elétricas ou sobretensão nas unidades consumidoras dos segurados da autora – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1019884-86.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1019884-86.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26.603
Voto no 26.603
Apelação Cível no 1019884-86.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 5a Vara Cível
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Juiz(a) de 1a Inst.: Cristina Inokuti
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos ocasionados por
descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência dos pedidos da autora -
Irresignação da ré Descabimento As normas do Código
de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo
que a requerida responde objetivamente pelos danos
causados Hipótese em que a autora demonstrou os danos
nos equipamentos de seus segurados, além do nexo de
causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica da ré
A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
impossibilidade de que tenham ocorrido descargas elétricas
ou sobretensão nas unidades consumidoras dos segurados da
autora Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação regressiva de
ressarcimento de danos”, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A, julgou procedente o pedido formulado pela autora, para condenar “a
requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.112,11, quantia que será
corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, com incidência de juros de mora, de 1% ao
mês, a partir da citação.” (fls. 335/339).
Recorre a ré. Afirma que os documentos apresentados
pela autora, a fim de comprovar os danos materiais sofridos por seus
segurados, foram elaborados de forma unilateral. Acrescenta que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1019884-86.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26.603
não restou demonstrado que o valor pretendido pela autora corresponde ao
real valor das peças substituídas nos equipamentos. Argumenta não ter
registrado ocorrência alguma em sua rede elétrica, de modo que não restou
demonstrada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.
Recurso recebido e contrariado (fls. 352/378).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com FÁBIO RANGEL MATTA, HALLEY DE FARIA NUNES e
JEFFERSON BOAVENTURA DA SILVA, ANDERSON FERREIRA DA
SILVA, ERNESTO APARECIDO DE ALBUQUERQUE e EMERSON
BRESCANCINI, por meio do qual se obrigou a garantir os riscos contra
danos elétricos nos imóveis dos contratantes. Afirmou que, em 24/02/2017,
09/11/2016,
03/12/2016,
27/02/2017,
05/03/2017
e
24/01/2017,
respectivamente, os imóveis dos segurados foram afetados por distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição da ré. Aduziu que tais fatos
acarretaram danos em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam os
referidos imóveis. Sustentou que, em cumprimento ao contrato celebrado,
pagou aos segurados a indenização ajustada.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação, buscando o
ressarcimento dos valores despendidos a título indenizatório, no valor total
de R$ 5.112,11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1019884-86.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26.603
O D. Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, para
condenar “a requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.112,11,
quantia que será corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com incidência de juros de mora,
de 1% ao mês, a partir da citação.” (fls. 335/339)
Contra esta decisão se insurge a ré, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Inicialmente, convém destacar que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786
do Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos dos consumidores,
passando a ocupar a posição destes perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
-
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1019884-86.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26.603
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência
de pedido administrativo previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-
rogação nos direitos do segurado em razão do
pagamento de indenização decorrente de danos elétricos.
Pedido administrativo que não constitui condição de
procedibilidade para a ação de regresso. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva da concessionária por danos causados por
oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do serviço
público. Danos devidamente comprovados. Verba devida.
Sentença mantida. Recurso improvido" (Apelação no
1008696-43.2016.8.26.0100; Rel. Des. Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016
grifos
nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado.
Oscilação
de
energia
elétrica,
que
provocou danos em equipamentos da empresa
segurada.
Relação
de
consumo
configurada.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1019884-86.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26.603
público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do
CDC. Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço
público. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso
ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Concessionária que não se desincumbiu
do ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC). Dever de
indenizar da Concessionária reconhecido. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados no patamar mínimo.
Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas
alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim,
nos
termos
do
artigo
14
do Diploma Consumerista, para a responsabilização do fornecedor, basta a
demonstração do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de
seguro entre a autora e seus segurados (fls. 37/47, 55/65, 72/84, 92/103,
113/123 e 131/140).
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de dano ocorrido em aparelhos eletroeletrônicos
dos segurados (fls. 48, 65, 85, 104/106, 124 e 141), em virtude de descarga
elétrica ou de sobrecarga na rede elétrica, bem como com os comprovantes
de pagamento das indenizações (fls. 50, 67, 87, 108, 126 e 143).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora
alegue que seu sistema não indicou ocorrência alguma no fornecimento de
energia elétrica, não trouxe aos autos prova alguma nesse sentido, ônus
que lhe incumbia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1019884-86.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 26.603
De fato, a requerida juntou aos autos imagens de seu
sistema informatizado relativas às unidades consumidoras de apenas alguns
dos segurados da autora. Contudo, tais documentos não indicam de forma
clara a impossibilidade de que tenham ocorrido descargas elétricas ou
sobretensão nas unidades consumidoras dos segurados da autora.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não
impugnou de forma específica os documentos por meio dos quais os
segurados da requerente comprovaram os danos em seus aparelhos.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade
entre os danos alegados pelos segurados da autora e a falha na rede
elétrica da requerida.
Por fim, é descabida a pretensão de aplicação da
normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se
sobrepor ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 20% do valor atualizado da condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator